Tribunal: TJMT
Processo: 1015301-41.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015301-41.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO ANTONIO FERREIRA - CPF: 782.343.281-15 (RECORRENTE), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIROS MEDIANTE SEQUESTRO RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra justiça que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, resultando de fraudes bancárias cometidas durante o sequestro relâmpago do autor, pleiteando a reforma da decisão sob o argumento de ausência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva do consumidor. De ofício relativo, o juízo orientado a informar a parcela não exigida na petição inicial, configurando julgamento
extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas que ocorreram de forma atípica e sequencial, quais foram realizadas sob coação física do consumidor; e (ii) analisar se a instrução ao pagamento de indenização por danos materiais extrapolou o pedido inicial, configurando julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira responde objetivamente a danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, tratando-se de fortuito interno, causado ao risco de atividade.

4.

As operações fraudulentas realizadas com valores expressivos de forma sequencial caracterizam a atipicidade das movimentações que foram efetuadas em curto período, impondo à instituição financeira o dever de garantir a segurança de seus serviços e proteger seus clientes.

5.

O valor atribuído a título de dano moral respeita os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o sofrimento suportado pelo consumidor.

6.

A condenação ao pagamento de R$ 11.903,41 por danos materiais excede o pedido inicial, configurando julgamento
extra petita
, motivo pelo qual se afasta tal condenação de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida, com afastamento de ofício da condenação a título de dano material que não foi pleiteado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1015301-41.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Leandro Antônio Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para:

a) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) b) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 38.200,68 (trinta e oito mil, duzentos reais e sessenta e oito centavos 11.903,41 (onze mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

E, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC

Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.

Inicialmente, verifico que a sentença ora recorrida é
extra petita
, na condenação ao pagamento a título de dano material do valor de R$ 11.903,41 (onze mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos), pois apesar de constar pedido para o pagamento de condenação a este título o valor pleiteado é de R$ 38.200,68 (trinta e oito mil, duzentos reais e sessenta e oito centavos).

Assim, entendo que a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, posto que decidiu a lide de acordo com os demais pedidos elencados na petição inicial, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial, concernente a condenação do Recorrente ao pagamento de R$ 11.903,41 (onze mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos) a título de dano material.

Passo a análise do Recurso Inominado interposto pelo Banco para que a sentença seja reformada, sob o argumento de que as movimentações questionadas não possuem quaisquer aspecto de fraudulento que poderia ensejar em operações suspeitas pela instituição financeira. Ademais, não se pode atribuir ao Banco qualquer responsabilidade sob suposto vazamento de informações pessoais da parte autora ou mesmo asseverar que teria havido falha na prestação dos serviços, sendo que tais informações não são exclusivas do réu, bem como podem ter vazado pela própria conduta da parte autora.

Pois bem. No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, que em 17/05/2024, estava na cidade de Guarulhos/SP e ao realizar o descarregamento do seu caminhao foi abordado por quatro indivíduos que o renderam e o mantiveram em cárcere privado até 19/05/2024. No mesmo dia, registrou boletim de ocorrência e verificou o prejuízo financeiro sofrido em decorrência das diversas operações bancárias realizadas pelos criminosos.

Informa que foram realizadas 05 transferências por meio de PIX, totalizando o importe de R$ 28.350,00, mais compras no cartão de crédito que somadas correspondem ao valor de R$ 9.850,68.

Em contrapartida o banco defendeu a inexistência de responsabilidade, sob o argumento de que as transações foram realizadas com a senha pessoal, fato que caracterida descuido do correntista e excludente de responsabilidade.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o autor foi assaltado e permaneceu em cárcere privado pelos criminosos e que nesse período foram realizadas diversas operações financeiras que acarretaram no prejuízo material do autor.

Em que pese as alegações da instituição financeira de que as transações bancárias se deram por culpa do consumidor, consumidor, pois, cabe a este o dever de guarda de seus dados pessoais, tais como fornecimento da senha pessoal, contudo, no caso em apreço as operações foram realizadas mediante ameaça e utilização do aparelho celular do autor que foi obrigado, por criminosos a realizar as operações bancárias.

Destaco que as movimentações foram realizadas sequencialmente em valores expressivos, conforme abaixo se vê:

Além das transferências por PIX também foram realizadas as compras com o cartão de crédito no prazo de 24 horas, fatos que permitem a conclusão de que as operações ocorreram de forma atípica e estranha ao padrão de consumo do autor, de modo que, a meu ver, resta demonstrado a ausência de segurança aos clientes da Ré, pois o fraudadores conseguiram movimentar quantias em diferentes modalidades do cartão do titular.

Nesse sentido eis entedimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. CONSUMIDOR . DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ENTREGA DE CARTÕES E SENHAS POR MEIO DE COAÇÃO. DÉBITO INEXIGÍVEL . DANOS MORAIS RECONHECIDOS.

Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu . Primeiro, reconhece-se o defeito dos serviços bancários. Autor vítima de extorsão mediante sequestro e que terminou coagida a entregar seus cartões e senhas bancárias. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. Num sequestro relâmpago, não se verifica manifestação livre de vontade do consumidor . Além disso, no caso concreto, identifica-se um desvio notório do perfil das transações - manifestamente suspeitas. Movimentações de elevados valores e sequenciais que destoavam dos valores dos extratos anteriores do consumidor. O setor de prevenção de fraudes dos bancos deveria notar e impedir as transações, porque notoriamente excessiva diante da capacidade financeira do autor. Aliás, foram realizadas na madrugada de sábado revelando ainda mais estranheza . Transferência via PIX que trouxe para as instituições financeiras obrigações maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Transações que se mostraram manifestamente suspeitas, uma vez que feitas em sequência e em valores altos. Cabia ao setor de fraudes impedi-las. Violação do regulamento do PIX (art . 39, 88 e 89) Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. E segundo, mantém-se a reparação dos danos morais. O consumidor indubitavelmente experimentou transtornos e aborrecimentos advindos da falha na prestação do serviço bancário. Após sofrer a violência narrada na petição inicial, se deparou com a resistência desmedida do banco réu para reconhecimento da responsabilidade, culminando com o ajuizamento da ação judicial . Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004537-73.2023.8 .26.0565 São Caetano do Sul, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO E COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS E EM VALORES CONSIDERÁVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira responde pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos moldes da da Súmula n.º 479, do STJ, afastando-se tal responsabilidade somente se devidamente provada a inexistência do defeito da prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, com moderação e em observância às peculiaridades do caso, consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima .

(TJ-MS - AC: 08051762820218120018 Paranaíba, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 14/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ROUBO DE CARTÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIMULTÂNEAS . FORA DO PERFIL DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CONDUTA NEGLIGENTE DO BANCO . DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I- Na inicial, alega a parte reclamante, que no dia 30 .06.2021 foi rendido por um indivíduo armado, permanecendo por horas em um cativeiro, teve seu aparelho de celular, cartões de débito e crédito e a quantia de R$ 1.500,00 subtraídos. Salienta que registrou boletim de ocorrência nº 1156/2021, no dia do fato 30/06/2021, às 19:18horas, e que no dia seguinte conseguiu comunicar os fatos à reclamada . Relata que na data do roubo, foi realizado empréstimo junto ao Banco reclamado no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), em 48 parcelas, iniciando-se em 30/07/2021 até 30/06/2025, contrato nº 3438470932/ 007795012000076EC, um pix no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 07 (sete) compras utilizando seu cartão de débito totalizando R$ 2.564,78 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e 04 (quatro) compras com o cartão de crédito somando R$ 2 .010,09 (dois mil e dez reais e nove centavos). Obtempera que mesmo com a comunicação do fato, a parte reclamada nada fez. À vista disso, requer a procedência dos pedidos para determinar a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do empréstimo, das compras com os cartões de débito e crédito e do PIX realizado, e a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. Registre-se que no evento nº 16 a parte reclamante requer que a reclamada proceda a devolução do valor recebido em sua conta, oriundo de uma transferência PIX equivocada, realizada em 30/11/2021, haja vista que deveria ter sido realizada na conta da pessoa jurídica . Verbera que a quantia foi utilizada para pagamento de gastos com cartão de crédito e encargos bancários decorrentes da fraude ocorrida no dia 30/06/2021. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das transações bancárias indicadas na inicial e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 1.008,22 (hum mil e oito reais e cinquenta e dois centavos), referente ao valor existente em conta bancária do reclamante antes das transações fraudulentas. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que os requisitos ensejadores do dever de reparação não estão presentes . Irresignado, em sede recursal, o reclamante requer a reforma da sentença para que a parte reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral e ã devolução do valor do Pix no importe de R$ 4.800,00 reais, realizada pela empresa erroneamente na conta do reclamante, haja vista que a quantia foi utilizada para pagamento de gastos com cartão de crédito e encargos bancários decorrentes da fraude ocorrida no dia 30/06/2021. II- Na espécie, verifica-se que apenas o reclamante recorreu, para que seja reconhecida a indenização por danos morais e que seja a reclamada condenada à devolução do valor do Pix no importe de R$ 4.800,00 reais . Assim, forçoso é convir que em relação aos demais pedidos transitou em julgado a sentença. III - Ao caso em apreço, como cediço, aplica-se a legislação consumerista, nos moldes preconizados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento consolidado acerca da incidência do referido diploma às instituições financeiras e bancárias (Súmula 297, STJ). Com isso, nos moldes do art. 14, do CDC, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços . IV - Os dissabores suportados pela parte reclamante não permitem a procedência de seu pedido referente aos danos morais, sobretudo porque não restou cristalino a dor, sofrimento, humilhação e abalo psicológico que, fugindo à normalidade, seja capaz de interferir no equilíbrio emocional deste e, por conseguinte, ensejar tal indenização. V- É cediço o entendimento de que a falha na prestação dos serviços, per si, não possui o condão de comprovar cabalmente a transgressão aos direitos da personalidade de uma pessoa, sendo que situação diversa não restou evidenciada nos autos. Nesse sentido: ?EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR . AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. COMPRAS, SAQUES E EMPRÉSTIMO REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO . A TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE GOIAS EDITOU A SÚMULA Nº 48, PREVENDO A EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR FALTA DO DEVER DE CAUTELA NA ANÁLISE DO PERFIL DE CONSUMO DO CONSUMIDOR A DEMONSTRAR ATIPICIDADE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS COMPRAS E SAQUES E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO EFETUADOS POR MEIO DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE . 5556556-94.2020.8.09 .0051 - (2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais -OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO- Relatório e Voto Publicado em 27/04/2022 11:49:19). VI- Com relação ao pedido de devolução do importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) depositados em conta da parte reclamante, verifica-se que foram totalmente consumidos pelos encargos do cartão de crédito e pelo limite de crédito utilizados pelas transações fraudulentas. VII- Assim, forçoso reconhecer a declaração da inexistência dos juros e correção monetária decorrentes das compras fraudulentas, consequentemente, deve ser restituído o valor do PIX de R$ 4 .800,00 reais, já que foram consectários da mora da cobrança declarada indevida/ inexistente, acrescida de juros a contar da citação e correção monetária a partir da transação indevida. VIII- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fins de reconhecer a declaração da inexistência dos juros e correção monetária decorrentes das compras fraudulentas, consequentemente, deve ser restituído o valor do PIX de R$ 4.800,00 acrescida de juros a contar da citação e correção monetária a partir da transação indevida. No mais, impõe-se a improcedência do pedido de dano moral, nos termos da ementa supra . Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ao teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-GO - RI: 54878269420218090051 GOIÂNIA, Relator.: Fernando Ribeiro Montefusco, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA.SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DE SEQUESTRO-RELÂMPAGO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu sentença assim redigida: "Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n.º 9.099/95). O julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial (art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil). Não havendo necessidade de produção de outras provas, julgar-se-á antecipadamente o mérito do(s) pedido(s) (inteligência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização por danos materiais e morais proposta por ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A. Narra a inicial que, “no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 20:00 horas, a autora estava chegando em sua residência, após um cansativo dia de trabalho, quando foi surpreendida por várias pessoas, que invadiram a sua casa, utilizando-se de armas de fogo para coação da vítima. Os bandidos mantiveram a Autora em cárcere privado até que seu filho e seu esposo chegassem na residência. Seu filho chegou aproximadamente às 21:00 e seu esposo chegou aproximadamente às 00:00 (meia noite) do dia 29/11/2023. Em seguida, já com a família reunida sob a mira dos assaltantes, começaram a coagir a autora a realizar diversas transferências bancárias através do aplicativo da instituição financeira em seu celular. Por volta da 00:40 (meia noite e quarenta) do dia 29 de novembro, foi realizada a primeira de várias transferências bancárias via PIX e TED, Excelência, em poucas horas foram efetuadas um total de 8 (oito) transferências, sendo 07 (sete) do tipo PIX e uma transferência do tipo TED. A primeira transferência foi realizada 00:41:55 no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), a segunda transferência foi realizada às 03:18:13 no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a terceira transferência foi realizada às 03:19:09 no valor de R$200,00 (duzentos reais), a quarta transferência foi realizada às 03:19:48 no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), a quinta transferência foi realizada às 03:20:24 no valor de R$95,00 (noventa e cinco reais), a sexta transferência foi realizada às 06:46:07 no valor de R$5.000,88 (cinco mil reais e oitenta e oito centavos) e a sétima transferência foi realizada às 06:47:04 no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Além de uma transferência por TED no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) em horário não especificado pelos comprovantes, mas realizado aproximadamente às 03:00:00 (três) horas da manhã do dia 29/11/2023. Somadas as transferências, os sequestradores puderam roubar a quantia de R$24.000,88 (vinte quatro mil reais e oitenta e oito centavos) da conta corrente da Autora. É de claridade solar a enorme falha de segurança cometida pela instituição bancária, porque as movimentações são absolutamente fora do padrão de consumo da Autora, iniciando-se durante a madrugada, além de terem “limpado” a conta corrente sem quaisquer dificuldades, em poucas horas. Ao analisarmos o extrato bancário fica claro que as transações são atípicas e realizadas durante a madrugada e o início da manhã do dia 29/11/2023, ou seja, houve falha na segurança do banco que não desconfiou de 08 transações bancárias realizadas em um curto espaço de tempo e que deixaram a conta da autora quase zerada. O fato que salta aos olhos e que não deixa dúvidas da ocorrência de falha de segurança, é que as últimas duas transações foram realizadas em um tempo inferior a 01 minuto, ambas para o mesmo destinatário, isso porque a sexta transferência foi realizada às 06:46:07 no valor de R$5.000,88 (cinco mil reais e oitenta e oito centavos) e a sétima transferência foi realizada às 06:47:04 no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).” Dessa forma requer a condenação da requerida em danos morais e materiais. Em sede de contestação a requerida informa que, não houve falha na prestação do serviço, alegando não ser parte legitima para figurar no polo passivo, com excludente de responsabilidade. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Passo a análise das preliminares. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSUM DO BANCO DO BRASIL. A Instituição requerida alega não ser parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista a exclusão de responsabilidade por ter sido a fraude praticada por terceiros. Ocorre que, as transferências se deram mediante grave ameaça, não podendo alegar culpa exclusiva da vítima para exclusão de responsabilidade da requerida. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do Código consumerista. Dessa forma, acolho a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. A presente lide traz a discussão modalidade de fraude contra correntistas de instituições financeiras denominada de "sequestro relâmpago" e sua repercussão na relação jurídica entre as partes, sobretudo em razão da responsabilidade objetiva do réu. Entre as partes estabeleceu-se relação jurídica contratual, representada pelo contato de abertura de conta, pelo qual o banco é responsável pela custódia da conta e demais aplicações/transações financeiras que lhe foram confiadas pelo consumidor. Tal relação é amparada pelas diretrizes e normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da inegável vulnerabilidade do consumidor em relação ao sistema operado pelo réu, em conformidade com a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Na sua relação com o consumidor a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, incluindo o sistema de segurança e o necessário sigilo dos dados cadastrais e das transações do cliente. Assim o dever de segurança em relação ao cliente se estende a fraudes cometidas por terceiros decorrentes da atividade fim da instituição financeira. Para efeitos, Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Para a presente demanda resta analisar se houve culpa exclusiva da vítima e/ou se o fato enquadra-se no fortuito externo. Como se verifica na hipótese em julgamento o modus operandi do denominado" sequestro relâmpago "possui características típicas. Senão vejamos: “Incontroverso o delito praticado por terceiros mediante manutenção do autor como refém para obtenção de seus dados/senhas para acesso a cartão bancário e conta corrente mediante uso de coação real, que não poderia ser evitada pelo autor diante diante da conduta dos meliantes.” Deste modo a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas pela requerente. Não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida. O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas. Não há nos autos nenhum elemento que afaste a presunção de boa-fé objetiva da requerente, nem que caracterize sua culpa exclusiva para o dano que teve que suportar. Forçoso concluir que não se pode atribuir qualquer culpa, parcial ou exclusiva da vítima vez que, o modus operandi adotado decorre exclusivamente de ação de terceiros, que mediante efetiva coação obtém os dados da correntista. Não há como se atribuir a demandante responsabilidade pela quebra do sigilo de sua senha, dadas as circunstâncias que envolveram o fato -delito de roubo mediante sequestro. Entre o sigilo de sua senha e sua segurança pessoal é óbvio que optou por garantir sua integridade física. O STJ já decidiu que é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.737.411 - SP (2016/0280921-6) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI). Daí inserir-se o fato na teoria do risco do negócio, em razão da atividade do réu não estar isenta da ocorrência de fraudes por terceiros ( CC, art. 927 e seu § único). Assim elucida Felipe Braga Netto: "o fato de terceiro nem sempre é um fato de terceiro. Em outras palavras, já não exclui o dever de indenizar de quem alega essa excludente. Isso porque "mais importante do que verificar qual a relação causal entre a omissão do réu e o ato de terceiro é verificar se esse último pode ser considerado um risco descrito como um fortuito interno, típico da atividade desempenhada por aquele" . Em outras palavras "o ato de terceiro se apresenta, pela sua frequência, como risco inerente à atividade do réu." (Novo Manual de Responsabilidade Civil, p.326, Juspodvum, 2019- gn) Ainda sobre o tema, temos os enunciados da Jornada de Direito Civil: “ENUNCIADO 446 Art. 927: A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único do art. 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade.” “ENUNCIADO 448 Art. 927: A regra do art. 927, parágrafo único, segunda parte, do CC aplica-se sempre que a atividade normalmente desenvolvida, mesmo sem defeito e não essencialmente perigosa, induza, por sua natureza, risco especial e diferenciado aos direitos de outrem. São critérios de avaliação desse risco, entre outros, a estatística, a prova técnica e as máximas de experiência.” E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade. A autora teve sua conta movimentada por terceiros, em decorrência de crime grave e sofreu várias movimentações, transferências/PIX, que totalizaram um prejuízo patrimonial de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil reais e oitenta e oito centavos). Note-se que as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente realizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais. O ônus caberia a requerida em demonstrar que, as movimentações realizadas na data da ocorrência dos fatos não geraram qualquer suspeita em virtude de ser algo que a requerente costuma realizar de forma habitual, o que não acionaria o sistema de segurança da ré, fato que não restou demonstrado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento acerca do caso, vejamos: “A instituição bancária não logrou êxito em atestar que as operações realizadas durante o sequestro relâmpago condiziam com aquelas regularmente realizadas pela correntista. Logo, em razão de seu dever de fiscalização, tem o dever de restituir o valor integral das transações realizadas por meio de coação. 2. Quanto aos danos morais, denota-se que além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito. Deste modo, forçoso concluir que a situação vivenciada pela recorrente não pode ser considerada mero aborrecimento, ensejando a reparação de ordem moral. 3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1034608-21.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024) Em suma, ante a responsabilidade objetiva, deve a instituição ré responder objetivamente pelos danos patrimoniais que contabilizam o montante de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil reais e oitenta e oito centavos), ante estar evidenciado a falha no serviço prestado. Diante todo exposto é notória a responsabilidade da requerida. Quanto aos danos morais, denota-se que além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito (Id. 141296121). Logo, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, o que faço com resolução do mérito, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a restituir a requerente a importância de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS, cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Oportunamente, com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE ao arquivamento dos autos com as baixas e cautelas de estilo. INTIMEM-SE1. À secretaria para as PROVIDÊNCIAS, ressaltando-se que os atos meramente ordinatórios independem de despacho e DEVEM ser praticados de ofício pelo(a) servidor(a). Cuiabá/MT, data a do sistema. SUBMETO a presente sentença ao Juiz togado. Leiliane Peres Becker Juíza Leiga VistosHOMOLOGO a sentença proferida pela respectiva Juíza Leiga; o que faço com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito".

2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada. Arguiu sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que: a) a transação foi realizada pelo próprio cliente; b) não foi apresentado boletim de ocorrência e não participou do golpe sofrido pelo consumidor; c) não possui responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tratando-se o caso de culpa exclusiva da parte reclamante; d) são indevidas as indenizações material e moral concedidas na sentença; e e) o quantum indenizatório fixado se mostra excessivo. Requereu a reforma do decisum para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3. As contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Legitimidade passiva. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

5. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Inexistindo elemento comprobatório no sentido de que efetivamente todos os recursos tecnológicos disponíveis foram disponibilizados e utilizados para evitar o dano ao consumidor, fica caracterizada a falha na prestação de serviços da instituição bancária. No caso concreto, a parte reclamante comprovou que foi vítima de sequestro-relâmpago (ID 220297167/PJe2), sendo obrigada pelos criminosos a realizar diversas transações bancárias, no entanto, não há evidências de que foi disponibilizado a ela a “senha de pânico”, procedimento já utilizado por algumas instituições financeiras e empresas de vigilância armada, ocasião em que é exibido saldo inferior ao que efetivamente existe para diminuir o prejuízo do consumidor, ou então outro meio de segurança. Além disso, por possuir o dever de segurança, a instituição financeira, para demonstrar um eficiente serviço de segurança financeira, tem (ou deveria ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações de alto valor, que destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor, tal como no caso concreto, uma vez que as transferências ocorreram em quantias consideravelmente altas, algumas realizadas na sequência da outra e todas elas no período da madrugada (entre 00:00 e 07:00), ou seja, existiam fortes indícios de irregularidade nas transações, contudo, nenhuma providência foi tomada pelo banco, caracterizando sua conduta ilícita e, por consequência, sua responsabilidade perante o consumidor.

6. A propósito, foi devidamente delineado pelo juízo singular que "a autora não teria como evitar fornecer suas senhas aos criminosos, que assim efetivaram as transações bancárias impugnadas (...) não havendo que se falar em culpa da vítima para exclusão da responsabilidade da Instituição requerida". Destacou ainda que "O fato delituoso é comprovado pelo boletim de ocorrência (Id. 141296118), em relação ao qual se presume a veracidade, confirmando que a autora foi vítima de sequestro seguido de roubo, permanecendo em cativeiro enquanto, sob ação dos meliantes que a obrigaram a ceder cartões e senhas (...) E diante da teoria do risco do negócio é incumbência do réu minimizar os riscos do cliente diante das novas práticas criminosas, bem como suportar os riscos inerentes à sua atividade". Além do mais, ressalta-se que "as movimentações foram sequenciais durante o período noturno/madrugada, o que por si só denota ocorrência de operações suspeitas que deveriam ser averiguadas pela requerida, visto que, não é usual a requerente realizar movimentações na madrugada, tão pouco em valores extremamente altos e sequenciais". Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela falha nos serviços de segurança bancários, devendo a referida conclusão ser mantida.

7. Dano material. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio de comprovantes de transferência e extrato bancário da consumidora (ID 220297170/PJe2 e ID 220297171/PJe2). A propósito, o juízo singular observou corretamente que a parte reclamante "teve sua conta movimentada por terceiros, em decorrência de crime grave e sofreu várias movimentações, transferências/PIX, que totalizaram um prejuízo patrimonial de R$ 24.000,88 (vinte e quatro mil reais e oitenta e oito centavos)", fazendo jus à indenização material na referida quantia.

8. Dano moral. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019). O tempo buscando resolver o problema administrativamente sem a devida resolução, somado ao valor indisponibilizado à consumidora decorrente da falha na prestação de serviços bancários, é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Foi destacado pelo juízo a quo que "além da falha na prestação do serviço com relação à segurança, houve tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem êxito (Id. 141296121)".

9. Quantum indenizatório do dano moral. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a falha na segurança bancária, o tempo despendido pela consumidora e o valor que ficou indisponibilizado a ela, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1010081-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Em assim sendo, deve ser aplicada ao caso a Súmula 479 do STJ que dispõe:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

No tocante ao dano moral, entendo que se o “
quantum
” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral e a restituição do valor, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade decorrentes dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação. De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
AFASTO a condenação do Banco ao pagamento do valor de R$ 11.903,41 (onze mil novecentos e três reais e quarenta e um centavos), a título de dano material, por ausência de pedido na inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025